Tribunal: TJDFT
Processo: 0725016-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0725016-94.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CARLOS COELHO MOTA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Vistos, etc. O autor/recorrente requereu a gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, declaração de hipossuficiência, contracheque referente ao mês de junho de 2020, extrato de conta bancária pertinente a dezembro de 2020 e recibo de entrega de imposto de renda - ano-calendário 2019 (IDs, respectivamente, 20373231, 20373235, 22333471 e 22333473). Entretanto, verifico que o recorrente aufere renda mensal líquida que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Ademais, não foram demonstrados gastos extraordinários que sugerissem o comprometimento financeiro do recorrente, afetando sua própria subsistência ou de dependentes, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal (custas processuais e preparo), no prazo de 2 (dois) dias, na forma do parágrafo único do art. 54, da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 5 de abril de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito